Tribunal: TJDFT
Processo: 0742354-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742354-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS OLAVO FERREIRA DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça ao recorrente a CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA. A sentença ID 52524097, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando que o Distrito Federal forneça ao recorrente a CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. O recorrente alega que possui 36 (trinta e seis) anos de idade, que foi diagnosticado com compressões das raízes e dos plexos nervosos em transtornos dos discos intervertebrais, e aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência em laudo médico, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento de seu estado de saúde, com riscos de danos irreversíveis, além de equivaler a uma sentença de improcedência, pois a parte remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Informa que aguarda o agendamento da consulta em ortopedia - coluna por prazo excessivo, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, realizado em 13/04/2023. Sustenta como probabilidade do direito, disposições Constitucionais, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente no prazo de 15 (quinze) dias a CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas ID 52524105. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 2506/2023/ Central de Regulação Ambulatorial, ID 52524089, informou em 24/07/2023, que a solicitação da CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 13/04/2023, em prioridade Amarela, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 25/08/2021 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserido na ordem de prioridade para a realização da CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 52524087, informa que o procedimento relativo a consulta em ortopedia - coluna é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito